Tribunal: TJMT
Processo: 1044054-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044054-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUANA CRISTINA LEAL CARDELIQUIO 06211881908 - CNPJ: 41.855.943/0001-83 (APELANTE), FRANCISCO AUGUSTO WELTER - CPF: 778.585.491-20 (APELANTE), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), EDIFICIO TORRES DO PARQUE - CNPJ: 15.095.223/0001-57 (APELADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA LEAL CARDELIQUIO 06211881908 - CNPJ: 41.855.943/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES SUSTADOS - CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA SUSTADA MEDIANTE ENDOSSO À TERCEIRO DE BOA FÉ – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ –
RECURSO PROVIDO.

A emissão do cheque não subtrai a responsabilidade do emitente, perante o portador, terceiro de boa-fé; assim, o emitente sempre permanece responsável.

Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1044054-59.2022.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO WELTER

APELADO:

EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCO AUGUSTO WELTER
, contra sentença proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Rescisão de Contrato e Sustação de Protesto n. 1044054-59.2022.8.11.0041
, julgou procedente o pedido principal para declarar a inexigibilidade dos cheques, consequentemente anular os protestos realizados. Quanto à reconvenção do recorrente, julgou improcedente. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
15% sobre o proveito econômico a ação principal e, 15% sobre o valor da reconvenção (Id. 227474175).

Em suas razões, aduz o recorrente que este recebeu os cheques sustados via endosso, agindo de boa-fé, motivos pelo qual “
se esclarece que uma vez que o portador que de boa-fé recebe o título endossado, ou seja, tendo a cártula circulado no mercado, este não pode se ver impedido em 6 seu direito por exceções levantadas pelo devedor, cuja possibilidade de oposição de tais objeções apenas será efetiva caso o título ainda não tenha ainda circulado”.

Verbera que o cheque é revestido, por lei, de autonomia e abstração, vide art. 13 da Lei n. 7.357/85, uma vez emitido, tem existência própria e deve ser satisfeito conforme o numerário nele indicado, pois equivale a uma ordem de pagamento à vista, nos termos do que dispõe o art. 32 da Lei n. 7.357/85.

Pontua que “
o cheque desvincula-se da causa subjacente, só se admitindo sua perquirição em caso de evidente má-fé do portador, conforme dispõe o art. 25 da Lei n. 7.357/85”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente os pedidos apresentados quando da reconvenção.

Preparo recolhido – Id. 227474183.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 227474185.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO AUGUSTO WELTER
, contra sentença que
julgou procedente o pedido principal para declarar a inexigibilidade dos cheques, consequentemente anular os protestos realizados. Quanto à reconvenção do recorrente, julgou improcedente.

Irresignado verbera o apelante que este recebeu os cheques via endosso, com boa-fé, motivos pelo qual, aduz que as cártulas são autônomas e, deve o condômino apelante pagar tais importes.

Pois bem. Eis o teor da sentença objurgada:

“
Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "à ordem", é transmissível por via de endosso;

Art. 21 Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. (grifei)

Pelos ids acima citados, resta claro que o endossante é a primeira Requerida, ora revel, pois é a detentora do contrato ora pactuado em id. 104063988.

Destarte, em que pese a boa-fé do 2a requerido, incumbe à 1a requerida garantir o pagamento do cheque ora compensado.

Ainda, faz-se necessário a restituição dos cheques ora protestados ao Requerente.

No que tange ao pedido de aplicação da multa de 20%, entendo que o pleito deve ser parcialmente procedente, haja vista a existência da cláusula sexta do contrato de id. 104063988, atribuindo ao contratante a multa em caso de inadimplência. Por força do princípio do equilíbrio contratual, equiparo a cláusula em desfavor da contratada Neste sentido:

No tocante à Reconvenção, por lógica, esta não merece prosperar, haja vista que discute justamente a condenação do Requerente no que tange aos cheques protestados.

Uma vez que tais cheques são inelegíveis para a exigibilidade entende-se que, por medida de justiça, os pedidos ali não carecem de acolhimento deste Juízo.

Em tempo, conforme acima explanado, uma vez que ao endossante (1a requerida) incumbe a responsabilidade para garantir o pagamento, caberá análise, caso assim entenda, em ação própria discutir os valores em tese, devidos.

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Rescisão de Contrato, Sustação de Protesto e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por
Condomínio Edifício Torres do Parque
em desfavor de
Luana Cristina Leal Cardeliquio
e
Francisco Augusto Welter para:

Confirmar a liminar de id. 121826851, bem como para declarar a inexigibilidade dos cheques de título 301968 e 301969 e, consequentemente anular os protestos de protocolos no 289949 e 284558 no 7o Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos desta capital.

Declarar a rescisão contratual entre o Requerente e 1a Requerida, bem como condenar a primeira requerida à restituição do importe de R$ 8.740,87 (oito mil setecentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), acrescido de multa de 10% (dez por cento), devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da data de seu desembolso pelo Requerente;

Condeno os réus ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos aduzidos na reconvenção por
Francisco Augusto Welter
em desfavor do Autor, ora reconvindo,
Condomínio Edifício Torres do Parque
”.

O recurso comporta acolhimento.

Consabido, não se exige a declinação da
“causa debendi”
, nas ações envolvendo cheques, uma vez que, nesses títulos de crédito colocados a circulação, somente os atos lançados no próprio documento produzem seus efeitos jurídicos.

Com efeito, ao caso em comento, observa-se que o título estava vinculado a Luana Cristina em negócio jurídico com o empreendimento Condomínio Torres do Parque, que, posteriormente foi endossado a Francisco Augusto, além de estranho a lide, a meu sentir de boa-fé.

Ou seja, a emissão do cheque e o empréstimo do título não subtrai a responsabilidade do emitente, perante o portador, terceiro de boa-fé; assim, o emitente sempre permanece responsável.

Ademais, a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser comprovada.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES SUSTADOS - CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA SUSTADA MEDIANTE ENDOSSO À TERCEIRO DE BOA FÉ - ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não nulidade nos chamados “cheques incompletos”, quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu posterior preenchimento pelo credor de boa-fé antes de sua cobrança. Não havendo ato ilícito no protesto, não há que se falar em dano moral indenizável. Assim, ainda que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado
.

(N.U 1008696-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO ENTREGA DE PARTE DO PRODUTO. CHEQUES EMITIDOS. DECLARADO INEXISTENTE O DÉBITO. CHEQUE ENDOSSADO A TERCEIRO DE BOA – FÉ. PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

As exceções pessoais somente podem ser alegadas aqueles que participaram do negócio. Não demonstrada a má-fé e nem conhecimento da sustação do cheque antes de levar a protesto, e a considerar a autonomia do cheque que não se vincula a relação comercial estabelecida, por se tratar de terceiro de boa-fé, cabível a manutenção dos protestos. Ausente indenização por dano moral ou material. Honorários mantidos, decaiu de parte mínima do pedido.
(N.U 0024048-34.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CHEQUES ENDOSSADOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARA A CONSTITUIÇÃO DA MORA – PRESCINDIBILIDADE – TÍTULOS AUTÔNOMOS E ABSTRATOS – ADUZIDA OCORRÊNCIA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS CIRCULADOS - INDISCUTIBILIDADE DA CAUSA DEBENDI - NÃO COMPROVAÇÃO PELO EMBARGANTE

– ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS, NA FORMA DOS ART. 319, 320 E 324, TODOS DO CC/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O cheque configura título de crédito abstrato e autônomo, podendo circular por simples endosso se dado nominalmente, ou por simples tradição da cártula não nominal, não se sujeitando, ainda, a qualquer causa subjacente. Desta forma, torna-se exigível pelo portador na data aposta como de emissão, dispensando qualquer ato admonitório (notificação) para a constituição em mora do emitente, a qual opera-se ex re
. Em face da literalidade de que goza o cheque e nos termos dos artigos 319, 320 e 324, todos do CC/02, ao ser realizado pagamento parcial deve-se exigir o recibo de quitação no próprio título ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula, sob pena de incorrer na máxima jurídica segundo a qual “quem paga mal, paga duas vezes”. Tendo os cheques circulado mediante endosso, absolutamente indiscutível a causa debendi – o que inclui as eventuais práticas de agiotagem pelo endossatário das referidas cártulas. Ainda que assim não o fosse, o ônus da prova, quando alegada a prática de agiotagem, compete a quem acusa, e deve ser cabalmente demonstrada através de conjunto probatório capaz de comprovar a prática ilícita promovida pelo credor, do que não logrou êxito o embargante.-
(N.U 0018924-12.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. TRANSMISSÃO A TERCEIRO VIA ENDOSSO.AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo se comprovada sua má-fé.

2. No REsp 1.231.856/PR, a Quarta Turma desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que a relação jurídica subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário que se presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte deste.

3. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário
.

4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 861.575/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017.)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente a reconvenção, condenando o apelado ao pagamento dos títulos ali descritos.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024